Tribunal: STM
Processo: 7000758-32.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000758-32.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: FILIPE SOUZA DE CAMPOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2022 21:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2be42a4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000758-32.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: FILIPE SOUZA DE CAMPOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO RECEPÇÃO DOS
DELITOS DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE
DOLO E IN DUBIO PRO REO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTATADAS. APLICAÇÃO DO ART.
28 DA LEI N° 11.343/2006 E DAS PENAS ALTERNATIVAS DO CÓDIGO PENAL COMUM.
ESPECIALIDADE DO CPM. PREQUESTIONAMENTO DE TODAS AS TESES RECURSAIS. "PEDIDO"
GENÉRICO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O tipo penal insculpido no art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado pela atual Constituição
Federal, pois, não só a saúde pública, tutela os princípios da hierarquia e da disciplina
ancorados na Carta Magna, sobre os quais se fundam as instituições militares.
E por ser infração penal de perigo abstrato, a comprovação da materialidade dispensa a
verificação de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, o que torna irrelevante o fato de ter sido
encontrada ínfima quantidade de estupefaciente com o apelante.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos,
especialmente pelas provas periciais colhidas.
O dolo ficou evidente, tanto pelo Auto de Prisão em Flagrante quanto nos depoimentos das
testemunhas trazidos os autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do acusado
de portar substância entorpecente em área sob administração militar, sem estar amparado por
uma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Em relação ao prequestionamento, a postulação do recorrente foi genérica. Ademais, as
alegações de inconstitucionalidade apresentadas especificadamente nas razões recursais
foram devidamente enfrentadas nesta fundamentação de decidir, conforme o princípio da
correlação ou da congruência.
Negado provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação
defensiva, para manter inalterada a Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 7 de abril de 2022.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho Permanente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2022 21:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2be42a4
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade, condenou
o ex-Sd Ex FILIPE SOUZA DE CAMPOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Parquet castrense ofereceu a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM) nos seguintes termos:
"(...) No dia 8 de janeiro de 2021, por volta das 10h, por determinação do Comandante de
Companhia de Polícia do Exército, o Terceiro-Sargento LUCAS FERREIRA DE JESUS conduziu
uma revista inopinada no alojamento de Cabos e Soldados da Companhia, com auxílio da
equipe de cães farejadores (fls. 1/3, doc. 4, evento 1).
Durante a revista, cada militar abria seu próprio armário e acompanhava a inspeção da
equipe.
Por volta de 10h e 10 min, o Sargento foi chamado pelo Cabo GUILHERME SOARES DOS
SANTOS ÁVILA, que afirmou ter encontrado um plástico contendo suposto material
entorpecente, que aparentava ser "maconha" no interior do armário do ora denunciado.
Ato contínuo, o condutor deu voz de prisão ao flagranteado, apreendeu o material (doc. 3,
evento 1) e o conduziu à presença do presidente do flagrante, o Tenente GUILHERME DE
OLIVEIRA DUARTE.
A partir de então, o flagranteado foi interrogado, com presença de testemunhas, sendo-lhe
dada a ciência das garantias constitucionais e o direito ao silêncio do qual optou fazer uso.
A materialidade do delito restou comprovada pelo teor do Laudo de Exame de
Entorpecente (fls. 8/9, doc. 1, evento 1), datado de 8 de janeiro de 2021, e pelo Laudo de
Exame Complementar de Entorpecente (fls. 5/6, doc. 2, evento 16), datado de 31 de
janeiro de 2021, elaborados pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica de Resende
após exame macro, estereoscópico e reação de Duquenois.
O último laudo deu conta de que efetivamente se tratava de 0,8 g (oito decigramas) de
maconha (Cannabis sativa Linneu), contendo Tetrahidrocanabinol, substância de uso
proscrito no Brasil, tida pela Portaria n.º 344/98, atualizada pela Resolução RDC nº
265/ANVISA, de 8 de fevereiro de 2019 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde, como entorpecente e causadora de dependência física e psíquica (Lista F2).
Sendo assim, restou apurado que o Soldado do Exército FILIPE SOUZA DE CAMPOS, ora
denunciado, agindo livre e conscientemente, foi surpreendido guardando, tendo em
depósito substância entorpecente "maconha", capaz de causar dependência física e
psíquica, no interior de seu armário, nas dependências da Academia Militar das Agulhas
Negras, sem qualquer autorização legal ou regulamentar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia o Soldado FILIPE DE SOUZA DE
CAMPOS, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar c/c art. 72, inciso I e
art. 9º, inciso I do mesmo código e complementado pela mencionada Portaria n.º 344/98,
atualizado pela Resolução RDC nº 265/ANVISA requerendo de V. Exa. seja recebida e
autuada a presente, citado o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação,
inquirindo-se também as testemunhas abaixo arroladas (...)".
Pertencem ao acervo probatório, entre outros, os documentos de relevância abaixo:
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, documento 1, fl. 14, e documento 2, fls. 1/2,
do APF);
- Auto de Apreensão da Substância Entorpecente (evento 1, documento 3, do APF);
- Laudo PRPTC-RE-SPC-000069/2021, de 8/1/2021, de Exame de Entorpecente, em que se
conclui ser a substância conhecida como maconha (evento 1, documento 5, fls. 3/4, do APF);
- Nota de Culpa (evento 1, documento 6, do APF);
- Nota das Garantias Constitucionais do preso (evento 1, documento 1, fl. 13, do APF);
- Decisão de concessão de liberdade provisória (evento 3 do APF);
- Alvará de soltura devidamente cumprido em 8/1/2021 (evento 8 do APF);
- Exame de Integridade Física (evento 1, documento 2, fl. 14, do APF);
- Certidão Negativa Justiça Militar da União (evento 5, documento 2, da APM); e
- Laudo PRPTC-RE-SPC-000069/2021-1, de 31/1/2021, de Exame Complementar de
Entorpecente, com identificação positiva para maconha (evento 16, documento 2, do APF).
À época dos fatos, o acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2022 21:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2be42a4
Em 13/1/2021, o apelante foi licenciado da caserna por término do serviço obrigatório (evento 15 do IPM).
A Exordial acusatória foi recebida em 15/3/2021 (evento 1, documento 2, da APM), e o réu devidamente citado
em 17/3/2021 (evento 11, documento 1, fl. 2, da APM).
Em Sessão de 6/5/2021, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM, já a Defesa não apresentou
testemunhas, e o acusado foi qualificado e interrogado (eventos 21 e 22 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, tanto a Acusação como a Defesa informaram não ter diligências a requerer
(eventos 27 e 30 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação do acusado pela prática do crime de posse de
substância entorpecente no interior do quartel (evento 36 da APM). Por sua vez, a Defesa postulou: a não-
recepção pela Constituição dos delitos de perigo abstrato (preliminarmente); a absolvição por atipicidade da
conduta em razão da ausência de dolo; a aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343/2006; e, em caso de
condenação, o reconhecimento da atenuante da menoridade (evento 42).
Em 30/8/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, resolveu, por
unanimidade de votos, CONDENAR o acusado FILIPE SOUZA DE CAMPOS à pena de 1 (um) ano de reclusão por
ter praticado o crime previsto no art. 290 do CPM, em regime inicialmente aberto, com direito a recorrer em
liberdade e à suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos (evento 60 da APM).
A Sentença foi publicada em 31/8/2021 (evento 61 da APM) e transitou em julgado para a Acusação em
21/9/2021 (evento 66 da APM).
Intimada em 13/9/2021, a Defesa interpôs tempestivamente o recurso de Apelação (evento 67 da APM),
solicitando a reforma da Sentença pelos seguintes fundamentos: a devolução plena da matéria de fato e de
direito discutida na primeira instância; a não recepção pela Constituição dos delitos de perigo abstrato, a
necessidade de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, a ausência de
lesividade e a atipicidade da conduta; a ausência de dolo e o in dubio pro reo; a aplicação do art. 28 da Lei n°
11.343/2006 e das penas alternativas do Código Penal comum; e o prequestionamento de todas as teses
recursais (evento 1, documento 5).
Em Contrarrazões, o Órgão ministerial manifestou-se contrário às teses defensivas, pugnando pela
manutenção da Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 1, documento 6).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester
Henriques Tavares (evento 6), manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo, mantendo-se
a r. Sentença condenatória nos seus exatos termos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Inicialmente, em relação à devolução ampla da questão ao STM, suscitada pela Defesa, para que o Tribunal
possa conhecer integralmente da matéria dos autos e afastar qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas em respeito ao princípio da ampla defesa, resta desnecessário tal argumento, uma vez que a
devolução da insurgência é efeito automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não
impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão em razão
de específica previsão recursal.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº
7000151-86.2021.7.01.0001 que condenou o ex-Sd Ex FILIPE SOUZA DE CAMPOS à pena de 1 (um) ano de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2022 21:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2be42a4
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, a DPU sustentou as seguintes teses: 1) a não recepção dos delitos de perigo abstrato, a
necessidade de perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM e a ausência de
lesividade; 2) a atipicidade da conduta, a ausência de dolo e o in dubio pro reo; 3) a aplicação do art. 28 da Lei
n° 11.343/2006 e das penas alternativas do Código Penal comum; 4) e o prequestionamento de todas as teses
recursais (evento 1, documento 5).
A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no processo em face do Auto de Prisão em
Flagrante (evento 1, documento 1, fl. 14, e documento 2, fls. 1/12, do APF); do Termo de Apreensão da
substância entorpecente (evento 1, documento 3, do APF); do Laudo Pericial Definitivo PRPTC-RE-SPC-
000069/2021, de 8/1/2021, confirmando a constatação preliminar para a substância reconhecida como
CANNABIS SATIVA L. (MACONHA) (evento 1, documento 5, fls. 3/4, do APF); e do Laudo PRPTC-RE-SPC-
000069/2021-1, de 31/1/2021, de Exame Complementar de Entorpecente, com identificação positiva para
maconha (evento 16, documento 2, do APF).
1) Da não recepção dos delitos de perigo abstrato, necessidade de perigo concreto de lesão ao
bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, ausência de lesividade e atipicidade da conduta
Em que pese os argumentos expendidos pela DPU, os quais afirmam a ausência de ofensa à hierarquia e à
disciplina militares e/ou a inexistência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense,
razão não lhe assiste.
Ab initio, esclareça-se que o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela, para além da saúde pública, os
princípios magnos da hierarquia e da disciplina ancorados na Constituição Federal, sobre os quais se fundam as
instituições militares.
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[1], in verbis:
"(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em
segundo momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares." (Grifo nosso.)
Nessa mesma linha de entendimento, precedentes deste e.Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. (...) Desse modo,
à evidência, não se esgota a tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na preservação da
saúde individual e coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de capital importância
para as Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus integrantes e da coletividade
em geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento de sua destinação constitucional e
a preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a hierarquia e a disciplina.
Denegação do Apelo. Unânime." (Apelação nº 7000022- 19.2018.7.00.0000, Min. Rel. Luis
Carlos Gomes Mattos, DJe de 18/4/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. TIPO PENAL. INCONVENCIONALIDADE. TESES
REJEITADAS. 1. O militar que porta maconha em área sujeita à Administração Militar pratica
o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto
no art. 290 do CPM. Autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por provas
testemunhais e pericias. 2. O desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. A "guarda" de entorpecente
em lugar sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui
ofensa ao bem jurídico tutelado, que, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas. 3. O argumento de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2022 21:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2be42a4
inconvencionalidade da tutela penal, previsto no art. 290 do CPM para usuário de drogas,
por ser, em tese, mais condizente com determinada visão humanista e de política criminal,
não merece acolhida. O referido artigo permanece em vigor e não traz qualquer ilegalidade
em sua redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte Militar, que rechaça a
tese defensiva. Apelo não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000071- 26.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 10/6/2019).
Consabido que o porte de substância alucinógena envolve um consumo em potencial, revelando perigo à
segurança da Unidade Militar e de seus integrantes. E mais, tendo em vista as peculiaridades inerentes às
atividades castrenses, tal conduta tem potencialidade de causar danos incomensuráveis à sociedade.
Destarte, inegável ser o agir do ex-Sd Ex FILIPE SOUZA DE CAMPOS, surpreendido na posse de entorpecentes
no interior do aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma castrense.
No tocante à aventada inconstitucionalidade ou não recepção dos crimes de perigo abstrato, vislumbro que
determinadas condutas, por serem reconhecidamente lesivas aos bens considerados indispensáveis à vida em
sociedade, de interesses supraindividuais ou coletivos, devem ser desestimuladas. A presunção do dano em
nada fere os princípios do estado de inocência e da ofensividade, desde que, como no caso sub examine, seja
realizada sem arbitrariedades e baseada em estudos concretos. Ensina Guilherme de Souza Nucci[2] que:
"(...) se o legislador agir dentro dos parâmetros democráticos que dele se espera para a
construção de tipos penais de perigo abstrato, baseado em regras de experiências sólidas
e estruturadas, apontando para a necessidade de se proibir determinada conduta, pois a
sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em
sociedade. Não se deve idealizar e criar, por lei, um tipo penal de perigo abstrato por mero
arbítrio ou capricho do legislador (...)."
Acerca dos delitos de perigo abstrato, decidiu a Suprema Corte Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº
104.410, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-062 de 27/3/2012, verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA.
(A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS.
MANDATOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE
DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO
EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. (...) 2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. (...) Nessa
espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão
ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o
legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o
indesejado perigo ao bem jurídico . A criação de crimes de perigo abstrato não
representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador
penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes,
acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de
bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo,
o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas
margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e
necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite
escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. (...) 4. ORDEM
DENEGADA" (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. (...) DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM PELA CF. (...) INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APELO
DESPROVIDO. (...) A tipificação dos crimes de perigo abstrato não representa, por
si só, ato inconstitucional do legislador penal. (...) Decisão unânime." (Apelação nº
217-71.2015.7.01.0301/RJ, Min. William de Oliveira Barros, DJe: 17/8/2017) (Grifo nosso.).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2022 21:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2be42a4
Nesse conspecto, ante o risco da distribuição e do consumo de substâncias entorpecentes por militares que
manejam materiais bélicos de potencial letalidade, mister minimizar o perigo com o devido sancionamento
apenatório, antecipando o instante de repressão da conduta a fim de garantir maior eficácia na proteção do
bem jurídico tutelado (tendência de "vorverlagerung").
Também não prospera a afirmação defensiva de que não houve lesividade da conduta porque a porção do
tóxico era ínfima.
Como já disse, o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar é infração penal de perigo abstrato, ou
seja, para a comprovação da materialidade, despicienda a verificação da efetiva lesão ao bem jurídico
protegido pela lex, e irrelevante o fato de ter sido encontrada ínfima quantidade de estupefaciente com o
Apelante: 0,8 g de Canabis Sativa (maconha).
É necessário citar fragmentos do Habeas Corpus nº 128.554, julgado em 15/9/2015, sob a relatoria do Ministro
do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que assinala a natureza do mencionado dispositivo legal: "trata-
se de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a quantidade de substância apreendida possuir ou
não capacidade de causar dependência".
Por isso, a criminalização do uso e porte de drogas dentro dos quartéis, mesmo se diminuta a quantidade de
droga encontrada, torna-se imperiosa, formalizando-se no texto do art. 290 do CPM, o qual tutela bens jurídicos
relevantes, quais sejam, a saúde pública e a regularidade das Forças Armadas.
Ante o exposto, rejeito o argumento defensivo.
2) Da ausência de dolo e do in dubio pro reo
Compulsando os autos, no seu conjunto, há elementos concretos e imunes de dúvidas que o acusado, de forma
livre e consciente, violou o que dispõe o caput do art. 290 do CPM, de maneira que o dolo se configurou
explícito quando o ex-Sd Ex FILIPE deliberadamente colocou o tóxico entorpecente no seu armário utilizado no
alojamento de cabos e soldados, assim consumando a descrição da figura delitiva de posse de drogas, conduta
rechaçada pela legislação penal militar.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do apelante quanto nos
depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do acusado de
portar/guardar substância entorpecente em área sob administração militar, apesar da alegação de ter
esquecido que portava a droga e de não ter intenção alguma de conduzi-la ao quartel.
Ora, inexiste qualquer dúvida quanto à conduta dolosa do acusado no presente caso e inclusive o próprio réu
confirmou ser verdadeiro que o entorpecente lhe pertencia. E não é verossímil, a ponto de superar a acusação,
o argumento de que não se lembrava de estar com a substância ilegal no batalhão, pois o acusado tinha
instrução suficiente acerca da proibição do consumo e da posse de drogas no meio castrense.
Portanto, o militar, livre e conscientemente, levou a droga para o interior da OM, sendo sabedor de que o fato
configurava a infração do dispositivo do art. 290 do CPM.
Nesse contexto, não prospera tal argumento defensivo.
3) Da aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 e das penas alternativas do Código Penal comum
Sobre a temática em destaque, esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal
castrense em detrimento da legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, o Enunciado nº 14 da Súmula do STM prevê, in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União".
Corroborando o entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2022 21:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2be42a4
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS IN
IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no bolso da
manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis in idem, em
conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das instâncias
penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na entrada em vigor da Lei nº
13.491/07, em decorrência da especialidade da legislação castrense. Unânime.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela confissão, pelas provas
testemunhais e pelos Laudos Periciais constantes dos autos. O crime foi praticado no
interior do aquartelamento, não se aplicando o princípio da insignificância, independente
da quantidade apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode
causar a si e aos outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder letal.
Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso defensivo
a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224 93.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de Julgamento: 4/9/2018, Data de
Publicação: 17/9/2018) (Grifo nosso.)
Ora, a fim de prevenir a perpetuação de condutas como o tráfico e a posse de entorpecente no âmbito militar,
torna-se imprescindível a incidência do art. 290 como mecanismo de coibição de consumo de drogas por
militares, pois o uso de substância estupefaciente pelo combatente, aquele que tem a missão precípua de
defesa da Pátria, afronta preceitos basilares como a dignidade do militar e perturba os pilares da hierarquia e
da disciplina que norteiam a caserna.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos quartéis, de forma específica, uma vez
que o exercício das atribuições militares exige a utilização de armamento letal. Um militar entorpecido durante
o serviço representa um grande risco aos companheiros de farda e à coletividade, além de constituir afronta
aos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
No tocante ao pleito de substituição da sanção privativa de liberdade por penas alternativas do Código Penal
comum, melhor sorte não assiste ao recorrente.
A legislação substantiva castrense é possuidora de inúmeras peculiaridades que a diferencia da comum. Daí
que, por se tratar de especial tutela penal, resolveu o legislador não prever as sanções restritivas de direito -
tal como previstas no Código Penal comum - como espécie de pena relacionada no Código Penal Militar.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte Superior já consolidaram o entendimento de que a
alteração trazida pela Lei n° 9.714/1998, no que concerne às penas restritivas de direito, limitou-se ao art. 44
do Código Penal comum.
Trago à balha os seguintes precedentes do STM:
"APELAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. MACONHA. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR
CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL MILITAR.
INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR CIVIS. PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA.
REGULARIDADE. TESE DEFENSIVA. ANÁLISE INDIRETA . SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RÉU IMPUTÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL SOBRE SUBSTÂNCIA. ÚNICO PERITO OFICIAL.
VALIDADE. PORTARIA N° 344/1998 DA ANVISA. COMPLEMENTO. ART. 290 DO CPM. NORMA
PENAL EM BRANCO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA.
GRAVIDADE. LEI N° 11.343/ 2006. INAPLICABILIDADE AOS DELITOS CASTRENSES.
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA PENAL. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. (...) 6. A ausência de previsão no CPM, aliada à
especialidade dos valores tutelados pela norma penal militar, impede a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (...) Apelo
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação 198-53.2015.7.12.0012,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2022 21:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2be42a4
Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em 3/4/2018, DJe de 16/4/2018). (Grifei).
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR
EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INADIMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS CONSTANTES DO
CÓDIGO PENAL. VEDADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA ALÍNEA "D" DO INCISO III DO
ART. 72 DO CPM. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(...) 4. O Princípio da Especialidade impede a substituição da pena pela multa ou
pela pena alternativa de prestação pecuniária ou prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma do art. 44 e parágrafos do Código
Penal, porque o art. 290 do Código Penal Militar é regramento específico no
âmbito da caserna, e, mesmo que a legislação comum seja mais benéfica ao
Acusado por estipular sanção mais branda, não tutela os bens jurídicos
compreendidos na esfera da legislação penal militar. Outrossim, as regras penais
comuns só têm aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar quando esta for
omissa, o que não se verifica in casu. (...) Apelo não provido. Decisão unânime.
(Apelação 198-74.2015.7.01.0201, Relator Ministro Carlos Augusto de Sousa, julgado em
22/6/2017, DJe de 9/8/2017). (Grifei).
4) Prequestionamento de todas as teses recursais
Por último, com o intuito de acesso à instância superior, a Defesa constituída postula o prequestionamento,
porém, o fez de forma genérica, não estando fundamentado, de modo adequado, pelas questões específicas e
fáticas arguidas, ensejadoras da suposta violação da norma constitucional.
Cabe ressaltar o entendimento da Corte Suprema quanto aos pedidos desse jaez, pois devem ser
fundamentados pelas questões concretas ensejadoras da infringência à norma constitucional, não bastando,
somente, a sua menção genérica, inviabilizando, com isso, a via do recurso extraordinário.
Ademais, eventual alegação de inconstitucionalidade apresentada especificadamente nas razões recursais
foram devidamente enfrentadas nesta fundamentação de decidir conforme as linhas do princípio da correlação
ou da congruência.
Logo, a Sentença impugnada observou os preceitos legais estatuídos nas leis substantiva e adjetiva
castrenses, consoante o princípio da especialidade das normas, bem como sua recepção pela CF/88.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto pelo Auto de Prisão em Flagrante quanto nos
depoimentos das testemunhas trazidos aos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do
acusado em portar substância entorpecente em área sob administração militar. Inexiste, pois, qualquer dúvida
quanto à conduta dolosa do acusado no presente caso.
Outrossim, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos em cujo seio
inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além
de imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível conduta diversa,
porquanto exige-se do militar não possuir entorpecente no interior da Unidade Militar.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos penalmente
tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, levou droga para dentro do estabelecimento militar.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM é proporcional e
razoável.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo
defensivo, para manter inalterada a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

_____________________________________________________________________________________________________________
[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/06/2022 21:57:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f2be42a4
Paulo: Saraiva, 2012, pp. 1.305 e 1.309.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.
386.